Tribunal: STJ
Processo: 0363418-73.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 859560 - RS (2023/0363418-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANDERSON ZILLI DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDIVÃ BORGER ROSA - RS089956
CÁSSIA JULIANA VARGAS DORNELLES - RS094817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, § 2o, I, II E
V (POR TRÊS VEZES), ART. 180,
(POR DUAS VEZES) E ART.
CAPUT
288, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CP; ART. 14,
, DA LEI N.
CAPUT
10.826/2006 E ART. 121, §2o, V E VII, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP
(POR TRÊS VEZES). INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA
PENA
FIXADA
PARA
OS
CRIMES
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVOS DO DELITO. BIS
INOCORRÊNCIA. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA
IN IDEM.
REMANESCENTE
PARA
A
PRIMEIRA
FASE.
POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO
DO CRIME TENTADO.
PERCORRIDO. ALTERAÇÃO
ITER CRIMINIS
QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. CONTINUIDADE DELITIVA.
MATÉRIA
NÃO
ANALISADA
NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ​AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O refazimento da dosimetria da pena em
tem
habeas corpus
caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano
e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder.
2. Acerca da análise desfavorável dos motivos do crime, o
agravamento da sanção decorreu do deslocamento de uma das
qualificadoras do homicídio - assegurar a impunidade em relação ao
delito de roubo que deu causa à atuação policial -
para a

primeira fase da dosimetria. O aresto, no ponto, está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, "havendo duas ou
mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a
conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão
ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da
(HC 374.740/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
hipótese"
Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
3.
A Corte de origem manteve a redução da
pena, pela incidência do art. 14, II, do CP, na fração mínima de 1
/3, consignando que foi percorrida a totalidade do
necessário
iter criminis
para a consumação, tendo em vista que foram efetuados disparos de
arma de fogo contra as vítimas, somente não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à vontade do agente. Nesse contexto, é certo que
a alteração da conclusão acerca da proximidade da consumação do crime
Documento eletrônico VDA49964158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 9256f4c2-6737-4105-b05a-e4ac18f6cfa9

demanda o exame aprofundado de provas e fatos, providência incabível
na via eleita.
4. As alegações relativas à possibilidade de reconhecimento da
continuidade delitiva entre os crimes de homicídio qualificado tentado,
não foram apreciadas pela Corte de origem, o que afasta a competência
do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena
de incorrer em indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49964158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 9256f4c2-6737-4105-b05a-e4ac18f6cfa9

AgRg no HABEAS CORPUS No 859560 - RS (2023/0363418-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANDERSON ZILLI DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDIVÃ BORGER ROSA - RS089956
CÁSSIA JULIANA VARGAS DORNELLES - RS094817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, § 2o, I, II E
V (POR TRÊS VEZES), ART. 180,
(POR DUAS VEZES) E ART.
CAPUT
288, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CP; ART. 14,
, DA LEI N.
CAPUT
10.826/2006 E ART. 121, §2o, V E VII, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP
(POR TRÊS VEZES). INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA
PENA
FIXADA
PARA
OS
CRIMES
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVOS DO DELITO. BIS
INOCORRÊNCIA. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA
IN IDEM.
REMANESCENTE
PARA
A
PRIMEIRA
FASE.
POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO
DO CRIME TENTADO.
PERCORRIDO. ALTERAÇÃO
ITER CRIMINIS
QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. CONTINUIDADE DELITIVA.
MATÉRIA
NÃO
ANALISADA
NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ​AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O refazimento da dosimetria da pena em
tem
habeas corpus
caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano
e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder.
2. Acerca da análise desfavorável dos motivos do crime, o
agravamento da sanção decorreu do deslocamento de uma das
qualificadoras do homicídio - assegurar a impunidade em relação ao
delito de roubo que deu causa à atuação policial -
para a

primeira fase da dosimetria. O aresto, no ponto, está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, "havendo duas ou
mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a
conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão
ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da
(HC 374.740/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
hipótese"
Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
3.
A Corte de origem manteve a redução da
pena, pela incidência do art. 14, II, do CP, na fração mínima de 1
/3, consignando que foi percorrida a totalidade do
necessário
iter criminis
para a consumação, tendo em vista que foram efetuados disparos de
arma de fogo contra as vítimas, somente não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à vontade do agente. Nesse contexto, é certo que
a alteração da conclusão acerca da proximidade da consumação do crime
Documento eletrônico VDA49631008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/08/2025 09:01:27
Código de Controle do Documento: c707f31d-8771-40bb-8ea8-b55d0d1ee782

demanda o exame aprofundado de provas e fatos, providência incabível
na via eleita.
4. As alegações relativas à possibilidade de reconhecimento da
continuidade delitiva entre os crimes de homicídio qualificado tentado,
não foram apreciadas pela Corte de origem, o que afasta a competência
do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena
de incorrer em indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON ZILLI DE OLIVEIRA
contra decisão de minha lavra na qual não conheci do
(fls. 2.096/2.098).
habeas corpus
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 41 anos, 6 meses
e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e 50 dias-multa, pela prática dos crimes
previstos no art. 157, § 2o, I, II e V (por três vezes), art. 180,
(por duas vezes) e
caput
art. 288, todos do Código Penal CP; art. 14,
, da Lei n. 10.826/2006 e art. 121,
–
caput
§2o, V e VII, c/c o art. 14, II, ambos do CP (por três vezes) (roubos, receptação,
associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e homicídios na
forma tentada - sentença, fls. 31/46).
A apelação interposta pela defesa foi desprovida pelo Tribunal de origem (fls. 21
/30).
No presente agravo regimental, a defesa reitera a alegação de existência
de ilegalidade na fixação da pena do crime de homicídio qualificado tentado, aduzindo
que o motivo do crime – ter praticado o delito para assegurar a impunidade do crime de
roubo –, não é idôneo para majorar a pena, pois se confunde com a qualificadora do
delito, o que configura bis in idem.
Reforça argumentos no sentido de que a redução pela tentativa deveria ser
maior que 1/3, pois os homicídios não se aproximaram da consumação, por ter sido
branca ou incruenta a tentativa, não tendo os disparos atingido as vítimas.
Reafirma que deve ser reconhecida a continuidade delitiva em relação aos
quatro crimes de tentativa de homicídio por terem sido praticadas nas mesmas
condições de tempo, lugar e modo de execução, encontrando-se presentes todos os
requisitos legais para o seu reconhecimento.
​Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento pelo
órgão colegiado a fim de que a ordem seja concedida nos termos requeridos
inicialmente, com o redimensionamento da pena do réu, nos termos da
fundamentação.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA49631008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/08/2025 09:01:27
Código de Controle do Documento: c707f31d-8771-40bb-8ea8-b55d0d1ee782

Consoante já destacado na decisão agravada, ao fixar os parâmetros da
dosimetria, o Magistrado sentenciante assim consignou acerca da pena do crime de
homicídio tentado:

"Réu Anderson Zilli de Oliveira:
[....]
2o
FATO
–
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO (por três vezes).
Em relação à culpabilidade, tida como grau de
reprovabilidade do fato, fora reconhecida pelo conselho de
sentença, que censurou a conduta, sem que este grau de
reprovação extrapole os limites já previstos pelo legislador
quando da criação do tipo penal, portanto, sem desvalor
além disso.
O réu registra maus antecedentes, conforme
certidão judicial (evento 3 – PROCJUDI24 – fl. 41),
possuindo condenação por fato anterior aos delitos desta
ação, porém, com trânsito em julgado superveniente
(processo no 019/2.13.0003626-0).
Conduta social e personalidade não foram
mensuradas durante o procedimento.
Os motivos do crime merecem valoração negativa,
pois praticados para assegurar a impunidade em relação
ao delito de roubo que deu causa à atuação policial,
servindo como vetor negativo elencado no art. 59, do CP,
uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu o fato
dos crimes terem sido praticados contra agente de
segurança pública arrolado no art. 144, inciso V, da
Constituição Federal, no exercício de suas funções,
circunstância que serve para caracterizar a qualificadora
prevista no art. 121, § 2o, inciso VII, do CP.
Circunstâncias
não
ultrapassam
aquelas
consideradas no tipo penal.
Consequências, comuns ao tipo.
As vítimas em nada contribuíram para a prática do
crime.
Diante das diretrizes do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena base em QUATORZE (14) ANOS de
RECLUSÃO para cada um dos três delitos de homicídio
qualificado tentado.
Não verifico circunstâncias que agravem ou
atenuem a pena provisória, que vai mantida no patamar da
pena base.
Presente a minorante genérica da tentativa,
considerando que o réu efetuou disparos de arma de fogo
contra as vítimas, não alcançando o resultado morte por
circunstância alheia a sua vontade, qual seja, o erro de
pontaria, entendo que os atos executórios do crime foram
todos praticados, ausente apenas a consumação do delito.
Por essa razão, impõe-se a redução da pena provisória em
nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código
1/3,
Penal, resultando a pena definitiva em NOVE (09) ANOS e
QUATRO (04) MESES de RECLUSÃO para cada um dos
três delitos de homicídio qualificado tentado.
Por fim, entendo caracterizado o concurso material
entre os três crimes de homicídio qualificado tentado
reconhecidos pelo Conselho de Sentença. Extrai-se da
prova dos autos, em especial os depoimentos colhidos em
plenário, que a dinâmica dos fatos envolveu a troca de
tiros entre os acusados e os Policiais Militares que
tentavam abordá-lo, tornando evidente a pluralidade de
Documento eletrônico VDA49631008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/08/2025 09:01:27
Código de Controle do Documento: c707f31d-8771-40bb-8ea8-b55d0d1ee782

desígnios em atingir a vida de cada um dos agentes
públicos que, naquele contexto, buscavam obstar a
Logo, por força do art. 69,
consumação do delito pretérito.
do Código Penal, entendo por aplicar cumulativamente as
penas impostas, totalizando a penal definitiva de VINTE E
OITO (28) ANOS de RECLUSÃO.
[...]
Definidas as penas de cada grupo de delitos
reconhecidos pelo Conselho de Sentença, aplico o
concurso material entre eles, uma vez que a pluralidade de
espécies delitivas foi perpetrada pelo agente com
desígnios de vontade autônomos, em diferentes contextos
de tempo, modo e lugar, incidindo o acúmulo material entre
as partes acima impostas, na forma do art. 69, caput, do
Código Penal.
Assim, a pena privativa de liberdade aplicada ao réu
ANDERSON ZILLI DE OLIVEIRA totaliza QUARENTA E
UM (41) ANOS,SEIS (06) MESES e DEZOITO (18) DIAS
de RECLUSÃO, e CINQUENTA (50) DIAS MULTA, cuja
limitação legal prevista no art. 75,do Código Penal (qual
seja, 40 anos) deverá ser apurada pelo juízo da execução
criminal.
Considerando o quantum da pena aplicada, fixo o
regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o,
alínea ‘a’, do Código Penal. Considerando, entretanto, que
o réu permaneceu segregado cautelarmente em razão
deste processo por dois mil e quarenta e dois dias (2.043),
deverá esse período ser detraído para fins de fixação do
regime inicial de cumprimento da pena, em obediência ao
art. 387, § 2o, do CPP. Assim, o regime de cumprimento da
pena permanece o FECHADO, em face do saldo
remanescente da pena. Deixo de substituir a pena privativa
de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos ou de
conceder a suspensão condicional da pena, tendo em vista
o “quantum” total da pena, bem como a natureza do delito
envolvendo violência contra pessoa." (fls. 38/40)

Ao negar provimento à apelação defensiva, o Tribunal de origem manteve a
pena privativa de liberdade fixada em primeiro grau, de acordo com os seguintes
fundamentos:

"3. Quanto à punição, os recursos ministerial e
defensivos não procedem. Digo, ainda que uma ou outra
circunstância não se mostre adequada ao caso concreto,
que a fixação da pena-base e acréscimos ou reduções em
face às agravantes e às atenuantes é muito subjetiva.
Afirmo, por exemplo, entre as balizas de doze a
trinta anos (homicídio qualificado) ou entre cinco a quinze
anos (tráfico de entorpecentes) ou entre dois a oito anos
(furto qualificado) ou entre seis a dez anos (atentado
violento ao pudor) etc., qual é a punição mais justa?
Sempre será aquela que, na consideração das
circunstâncias fáticas do delito e das pessoais do
condenado, cumprirá o estipulado pelo artigo 59 do Código
Penal na sua parte final: "estabelecerá conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime. "Tanto assim o é que as Cortes Superiores têm
orientado no sentido que se deve, tanto quanto possível,
aceitar aquela fixada na sentença. Sua alteração só deve
acontecer, quando se verificar grave erro na imposição da
reprimenda. Exemplos: "A dosimetria da pena é matéria
Documento eletrônico VDA49631008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/08/2025 09:01:27
Código de Controle do Documento: c707f31d-8771-40bb-8ea8-b55d0d1ee782

sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras
absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às
instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das
provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da
dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o
controle da legalidade e da constitucionalidade dos
critérios empregados, com a correção de eventuais
discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas frações de
aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias
anteriores." (Habeas corpus 112.859, Primeira Turma do
STF, Relatora Rosa Weber). "A dosimetria da pena e seu
regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente
passível de revisão por esta Corte no caso de
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade. Ademais, a legislação brasileira não
prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em
razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância
agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do
seu
livre
convencimento
motivado,
sopesaras
circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena,
observados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Precedentes." (AgRg no HC 616.743, Quinta
Turma do STJ, Relator Reynaldo Soares da Fonseca).
No caso, como se vê da sentença, não houve erro
ou abuso da autoridade judicial quando da fixação das
penas dos apelantes. A julgadora analisou corretamente as
circunstâncias ligadas aos fatos e as pessoais dos
condenados, impondo a eles punições que entendeu
adequadas para a situação. Deixo de reproduzir a decisão
citada acima, porque, sendo ela de conhecimento das
partes interessadas, ocorreria a indesejável tautologia. 4.
Assim, nos termos supra, voto por rejeitar as preliminares e
"
por negar provimento aos apelos. (fl. 28)

É cediço que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico
descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do CP, cabendo ao Magistrado aumentar a
pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que
extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas
tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano
corpus
e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou
abuso de poder.
Acerca da alegação de
, verifica-se que a circunstância judicial dos
bis in idem
motivos do crime foi valorada negativamente, destacando-se que o delito foi cometido "
para assegurar a impunidade em relação ao delito de roubo que deu causa à atuação
policial, servindo como vetor negativo elencado no art. 59, do CP".
Destacou-se, ainda, que a qualificadora correspondente (art. 121, §2o, V, do
CP), poderia ser validamente utilizada como circunstância judicial negativa em razão
da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença,
considerando que a circunstância de ter o delito sido praticado contra agente de
Documento eletrônico VDA49631008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/08/2025 09:01:27
Código de Controle do Documento: c707f31d-8771-40bb-8ea8-b55d0d1ee782

segurança pública, (art. 121, § 2o, inciso VII, do CP), seria utilizada para qualificar o
delito.
Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, firme no
sentido de que, "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada
para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais
poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da
(HC 374.740/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
hipótese"
DJe
).
2/4/2018
No mesmo sentido, confiram-se os precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA
FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADAS.
CULPABILIDADE
ACENTUADA.
PERSONALIDADE
VIOLENTA
E
PERIGOSA.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO
ACENTUADAS.
CONSEQUÊNCIAS EXTREMAMENTE GRAVOSAS PARA
A VÍTIMA. MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES.
DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO
TORPE PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS
E
NO
INCREMENTO
OPERADO
NA
BASILAR.
TERCEIRA
FASE.
AUMENTO
DA
FRAÇÃO
DE
REDUÇÃO PELO CRIME TENTADO. INVIABILIDADE.
EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA
PROCESSUAL
ELEITA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A legislação brasileira não prevê um percentual
fixo para o aumento da pena-base em razão do
reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis,
tampouco em razão de circunstância agravante ou
atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre
convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do
caso concreto e quantificar a pena, observados os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento
de que o aumento da pena em patamar superior à fração
de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e
específica para justificar o incremento em maior extensão.
Precedentes.
[...]
6. No tocante ao deslocamento de uma, das três
qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença
para exasperar a pena-base, também não verifico
nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este
entendimento está em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de
uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode
formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para
agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico
(caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a
pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes.
7. A redução na fração de 1/3 pelo crime tentado foi
estabelecida porque as instâncias de origem concluíram
que houve considerável extensão no iter criminis
Documento eletrônico VDA49631008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/08/2025 09:01:27
Código de Controle do Documento: c707f31d-8771-40bb-8ea8-b55d0d1ee782

percorrido, haja vista o crime não ter atingido o objetivo
almejado pelo réu, ficando esse resultado muito próximo
de sua realização, seja em virtude da intensa hemorragia
causada à vítima pelos golpes de faca, seja pelo tempo
necessário para deixar a situação de risco de vida durante
o período de internação hospitalar (e-STJ, fls. 20/21).
8. Rever as premissas fáticas que conduziram o
Tribunal de origem a concluir pelo expressivo transcurso
do iter criminis, com reflexo no quantum da redução
decorrente da tentativa, demandaria o reexame da moldura
fática e probatória delineada nos autos, procedimento
inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/2/2023
6/3/2023

PROCESSO
PENAL
E
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS
DUPLAMENTE
QUALIFICADOS.
DEFICIÊNCIA
DE
DEFESA. ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO.
NULIDADES.
PAS
DE
NULLITÉ
SANS
GRIEF.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
SÚMULA
713/STF.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA
VOLUNTARIEDADE.
DOSIMETRIA.
PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO DA PENA-
BASE.
VALORAÇÃO
DA
QUALIFICADORA
NÃO
EMPREGADA
PARA
TIPIFICAR
A
CONDUTA.
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO CONFIGURADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de nulidade no curso do
processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva
demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de
Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans
grief, o que não ocorreu no presente caso.
[...]
10. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no
delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras,
uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais
poderão indicar uma circunstância agravante, desde que
prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente,
majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg
no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em
, Dje
).
7/3/2017
17/3/2017
11. Não se vislumbra arbitrariedade na valoração da
qualificadora não utilizada para tipificar a pena ou para
agravar a reprimenda, na etapa intermediária, na dosagem
da pena-base, nos moldes do reconhecido pelas instâncias
de origem.
12. Descabe falar em continuidade delitiva, pois o
Colegiado a quo reconheceu que a conduta dolosa do ora
agravante deriva de desígnios autônomos (CP, art. 70,
parágrafo único), o que implica soma das penas, nos
moldes do concurso material.
13. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 524.533/RS, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
14/6/2022
.)
17/6/2022

Documento eletrônico VDA49631008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/08/2025 09:01:27
Código de Controle do Documento: c707f31d-8771-40bb-8ea8-b55d0d1ee782

Quanto à redução de pena pela tentativa, observa-se a escolha do
de
quantum
diminuição deve levar em consideração somente o
percorrido, ou seja,
iter criminis
quanto mais próxima a consumação do delito, menor será o decréscimo de pena.
Na hipótese dos autos, houve justificativa idônea para o maior rigor na fixação
da pena, enfatizando-se que o crime se aproximou da consumação, com destaque
para o fato de que "[...] o réu efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas, não
alcançando o resultado morte por circunstância alheia a sua vontade, qual seja, o erro
de pontaria, entendo que
, ausente
os atos executórios do crime foram todos praticados
Os aspectos ressaltados pelo Magistrado, portanto,
apenas a consumação do delito".
justificam a redução da pena na menor fração legal.
Acerca do tema em análise, esta Corte de origem possui precedente no sentido
de que "[...] A Corte de origem manteve a redução da pena, pela incidência do art. 14,
II, do CP, na fração de 1/3, consignando que foi percorrida a totalidade do iter criminis
necessário para a consumação, tendo em vista que foram efetuados dois disparos de
arma de fogo contra a vítima, somente não se consumando o delito por circunstâncias
. Nesse contexto, é certo que a alteração da conclusão
alheias à vontade do recorrente
acerca da proximidade da consumação do crime demanda o exame aprofundado de
provas e fatos, providência incabível na instância especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.395.050/RN, de minha relatoria, Quinta Turma,
[...]"
julgado em
, DJe de
, grifou-se).
18/6/2024
21/6/2024
A modificação da conclusão do acórdão sobre a proximidade da consumação
do crime demanda o revolvimento fático-probatório, providência incabível na estreita
via do

habeas corpus.
Acerca da matéria debatida, destaco o seguinte precedente:

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE AUMENTADA
COM
AMPARO
EM
ELEMENTOS
CONCRETOS.
TENTATIVA BRANCA. FRAÇÃO REDUTORA DIVERSA
DA
MÁXIMA.
QUANTIDADE
DE
DISPAROS.
POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em substituição a
recurso próprio, requerendo, em síntese, a redução da
pena-base ao mínimo legal e o afastamento de
qualificadoras reconhecidas no Tribunal do Júri. A defesa
alega, ainda, erro na aplicação da fração redutora pela
tentativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar
se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de
recurso próprio; e (ii) verificar a existência de flagrante
ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49631008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/08/2025 09:01:27
Código de Controle do Documento: c707f31d-8771-40bb-8ea8-b55d0d1ee782

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal,
conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal
de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF), exceto
quando há flagrante ilegalidade.
4. Não há flagrante ilegalidade na primeira fase da
dosimetria da pena, visto que o réu possui antecedentes
criminais e sua participação em organização criminosa foi
comprovada.
5. O aumento da pena pela tentativa foi
devidamente fundamentado, considerando o avançado iter
criminis, com diversos disparos de arma de fogo, o que
justifica a aplicação de fração de 1/3, ainda que nenhum
deles tenha atingido a vítima.
6. A exclusão das qualificadoras não se justifica,
uma vez que foram reconhecidas pelo Conselho de
Sentença com base em provas concretas, e sua exclusão
demandaria reexame fático-probatório, o que é vedado em
sede de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 868.117/RJ, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
27/11/2024
.)
4/12/2024

Por fim, acerca do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva em
relação aos delitos de homicídio tentado, verifica-se que a matéria não foi analisada
pelo Tribunal de origem no acórdão questionado, o que obsta que esta Corte de
Justiça realize o exame direto das novas alegações, sob pena de incidir em indevida
supressão de instância.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO
DESPROVIDO.
INOVAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS
CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode analisar
questão não enfrentada pela instância de origem, sob pena
de indevida supressão de instância.
2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão
fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a
existência
de
circunstâncias
que
demonstrem
a
necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312,
313 e 315 do Código de Processo Penal.
3. Estando a manutenção da prisão preventiva
justificada de forma fundamentada e concreta, pelo
preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é
incabível a substituição por medidas cautelares mais
brandas.
4. Não há falar em falta de contemporaneidade nas
situações em que os atos praticados no processo
respeitaram a sequência necessária à decretação, em
tempo
hábil,
de
prisão
preventiva
devidamente
fundamentada.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva não
está restrita à época da prática do delito, e sim à
Documento eletrônico VDA49631008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/08/2025 09:01:27
Código de Controle do Documento: c707f31d-8771-40bb-8ea8-b55d0d1ee782

verificação da necessidade no momento de sua
decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em
período passado.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 168.708/BA, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
,
13/9/2022
DJe de
.)
16/9/2022

Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade na decisão impugnada.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA49631008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/08/2025 09:01:27
Código de Controle do Documento: c707f31d-8771-40bb-8ea8-b55d0d1ee782

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 859.560 / RS
Número Registro: 2023/0363418-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09521700005270
0952170005270
13562017100934
50009593720178210095
70074306622
70078933421 9521700005270 952170005270
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CASSIA JULIANA VARGAS DORNELLES
ADVOGADOS : EDIVÃ BORGER ROSA - RS089956
CÁSSIA JULIANA VARGAS DORNELLES - RS094817
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ANDERSON ZILLI DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: VANDERLEI MACHADO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON ZILLI DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : EDIVÃ BORGER ROSA - RS089956
CÁSSIA JULIANA VARGAS DORNELLES - RS094817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA49936514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:29
Código de Controle do Documento: c8d603eb-a414-429b-9f68-8ace0a98c4f0

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:29
Código de Controle do Documento: c8d603eb-a414-429b-9f68-8ace0a98c4f0